Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.287.019/DF. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. DESNECESSIDADE EDIÇÃO DE NOVA LEI DISTRITAL REGULAMENTANDO O TRIBUTO. PORTAL NACIONAL DO DIFAL-ICMS. TRIBUTO SUBMETIDO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FERRAMENTA DE ARRECADAÇÃO NÃO IMPLANTADA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS PARA INFORMAÇÃO DO VALOR E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. De acordo com pacífico entendimento jurisprudencial no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, não há necessidade de que o julgador se manifeste pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivo legais invocados pelas partes, bastando a exposição de razão fáticas e jurídicas aptas a assegurar a devida prestação jurisdicional
3. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, oportunidade em que considerou desnecessária a edição de lei distrital com a finalidade de regulamentar a cobrança DO ICMS-DIFAL no âmbito do Distrito Federal, uma vez que não teria havido instituição de nova espécie tributária ou a modificação substancial dos contornos do tributo já existente, bem como deixou consignado que não há motivo lícito para que os sujeitos passivos deixem de efetuar o recolhimento do tributo apenas por alegada falta de disponibilização da ferramenta apropriada no portal nacional do ICMS-ICMS, dada a disponibilização, aos contribuintes, de meios idôneos e eficazes para esse fim.
4. Tendo em vista que a tese de impossibilidade da cobrança do Fundo Especial de Combate à Pobreza – FECP suscitada no recurso de apelação estaria vinculada ao reconhecimento da ilicitude da cobrança do ICMS-DIFAL, não haveria razão para que a matéria fosse examinada, uma vez que o egrégio Colegiado reconheceu a legalidade da exigência de recolhimento do aludido tributo.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.